Tribunal: TJBA
Processo: 8045482-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045482-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OSAIR OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, OSAIR OLIVEIRA SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA,
ILEGITIMIDADE PASSIV
A, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLIC
O
ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Preliminares de impugnação a assistência judiciária gratuita, ilegitimidade passiva, decadência e prescrição rejeitadas.

II.
Mérito. A análise dos autos revela que o Impetrante é professor estadual aposentado, sendo-lhe assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos.

I
II
.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A referida Lei é norma cogente, não se permitindo aos entes públicos, por quaisquer motivos, que se neguem a respeitar o esteio mínimo de remuneração condigna aos profissionais da educação.

I
V.
Desta feita, não resta dúvida quanto ao direito do Impetrante à percepção do piso salarial nacional, proporcional a sua jornada de trabalho, vez que tem direito à regra da paridade, nos moldes do que preconiza o art. 2º, § 5º, da Lei n. 11.738/2008.

V. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8045482-14.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

OSAIR OLIVEIRA SOUZA
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade,
rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça